Tribunal: CARF
Processo: 19985.723305/2016-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19985.723305/2016-51
Recurso
Voluntário
Resolução no
2002-000.169 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2020
Assunto
IRPF
Recorrente
JORGE JOSE JAZAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que a Fundação Copel informe
com exatidão a verdadeira natureza dos rendimentos. Posteriormente, o contribuinte deverá ser
cientificado da diligência realizada e da informação produzida, reabrindo-se o prazo para que se
manifeste sobre os documentos juntados, se assim desejar.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 68/70) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 58/62), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Da Exigência Tributária
Exige-se do interessado o pagamento do seguinte Crédito
Tributário
constante
da
Notificação
de
Lançamento
-
NL
no
2013/790773053443581, de fls. 24 a 28.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19985.723305/2016-51
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.169 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19985.723305/2016-51

Do procedimento fiscal – Descrição dos fatos - Enquadramento Legal
2. Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual -
DAA, com base nos artigos 788, 835 a 839, 841, 844, 871 e 992, do Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99,
procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração da seguinte
infração:

3. Da revisão da DAA o Imposto a Restituir Declarado no valor de
R$15.702,72 foi alterado para R$ 2.982,83 de Imposto Suplementar.
4. O sujeito passivo foi cientificado da Notificação de Lançamento
em 10/08/2016, fl. 30
Da Impugnação
5. Discordando do lançamento o interessado apresentou
impugnação em 30/08/2016, fls. 02 a 05.
6. Questionou os valores das infrações, R$ 126.220,09 e R$
30.332,63, sob a alegação de que seriam rendimentos isentos, por se tratar de
proventos
de aposentadoria,
reforma
ou pensão
e suas
respectivas
complementações e por sofrer de moléstia grave, conforme documentos
apresentados.
7. Da documentação anexada constam documento de identificação,
Informes de Rendimentos, Carta de Concessão/Memória de Cálculo da
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2002-000.169 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19985.723305/2016-51

aposentadoria enviado pelo Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, Laudos
Médicos Periciais, entre outros.
8. Prosseguindo foram juntados pesquisas de declarações e
Extrato de Processo e através dos Despachos de Encaminhamentos de fls. 34 e 35
os autos foram enviados à Autoridade Lançadora para revisão de ofício.
Do Despacho Decisório
9. Em sua Decisão o Fisco acolheu parcialmente os argumentos de
impugnação. Reproduzimos aqui principais trechos do Relatório e Fundamentos
constante do Despacho Decisório de fls. 36 a 38:
(...) Os documentos médicos, acostados à fls. 10 a 13, confirmam a
moléstia grave cardiopatia grave. O Laudo médico pericial, emitido por
médico do INSS, Tânia F. K. Fieldler, CRM/PR 6926, SIAPE 1500723,
em 06/04/2016, declara que o contribuinte, desde 15/06/2007 até a
presente data é portador da Doença Isquêmica Crônica do Coração CID
I 25, sob a rubrica de Cardiopatia Grave, fl. 10, utilizando-se para
conclusão do atestado médico de Cesar Martini, fl. 12, Declaração do
médico Olival de Oliveira, fl. 13, atestado médico de Renato Bonardi, fl.
14 e exames descritos no laudo, mas não anexados ao processo.
Anexa Comprovante de Rendimentos Pagos ano-calendário 2012,
emitido pelo INSS, no valor de R$ 30.332,63 decorrente de
aposentadoria por tempo de contribuição, fl. 7; Comprovante de
Rendimentos Pagos, ano-base 2012, emitido pela Fundação Copel de
Previdência e Assistência Social, no valor de R$126.220,09 decorrente
de rendimentos de trabalho assalariado, fl. 8.
Ocorre que apenas proventos de aposentadoria ou reforma estão
contemplados pela isenção prevista inciso XIV do art. 6o da Lei 7.713, de
1988. Assim, mantenho a omissão de R$ 126.220,09 pois refere-se a
rendimentos decorrente de trabalho assalariado.
DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DOS VALORES APURADOS APÓS A
REVISÃO.
Total de Rendimentos Tributáveis Declarados R$ 3.376,25
Omissão de Rendimentos Apurada R$ 126.220,09
Total das Deduções Declaradas R$ 58.969,20
Base de Cálculo Apurada R$ 70.627,14
Imposto Apurado R$ 10.344,08
Total do Imposto Pago Declarado R$ 15.702,72
Saldo do Imposto a Restituir Apurado após alterações R$ 5.358,63
IAR declarado R$ 15.702,72
Saldo do Imposto a Restituir R$ 5.358,63
10. Na sequência constam a Conclusão e a Decisão propriamente
do Despacho Decisório, onde se informam do resultado da análise, conforme o
demonstrativo, e Ordem de Intimação ao contribuinte para ciência da Decisão e
demais providências.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2002-000.169 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19985.723305/2016-51

11. Prosseguindo constam despachos de encaminhamento,
Demonstrativo de Correção dos Créditos, Autorização para emissão de Ordem
Bancária, outros despachos de encaminhamentos e informação da efetivação da
restituição, intimação ao sujeito passivo, devolução da correspondência ao
remetente, Edital de Intimação com data de ciência ocorrido em 13/08/2018,
informação de não manifestação do interessado, entre outros, fls. 39 a 56.
Os autos foram encaminhados para esta Delegacia para análise.
Cientificado da decisão de primeira instância, que julgou improcedente a
impugnação, não reconhecendo o crédito tributário, o contribuinte, inconformado, apresentou
Recurso Voluntário, alegando que:
- em 15/07/2016, enviou uma DAA retificadora – Exercício 2013, considerando
os rendimentos recebidos, isentos;
- o Despacho Decisório não considerou os rendimentos como isentos e sim
provenientes de trabalho assalariado;
- as DAA dos exercícios anteriores a 2012 e posteriores a 2013 já contemplam os
rendimentos por aposentadoria, tanto da Fundação Copel de Previdência e Assistência Social
como do INSS, atual FRGPS;
- o Despacho Decisório reconheceu o pedido de restituição do IRRF incidente
sobre o 13o dos anos 2011, 2012 e 2013 por ser portador de moléstia grave especificada em lei.
Requer o reconhecimento da procedência do direito creditório referente ao
exercício 2013.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil - Relator
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 29/03/2019 (e-fl. 65); Recurso Voluntário
protocolado em 17/04/2019 (e-fl. 68), assinado pelo próprio contribuinte.
Responde o contribuinte nestes autos, pela seguinte infração:
a) Omissão de rendimentos Recebidos de pessoa Jurídica.
A r. decisão revisanda, julgou improcedente, assim se manifestando:
(...)
19. A matéria em pauta, como visto, foi analisada e alterada pela
Autoridade Lançadora na revisão de ofício, que resultou no Despacho Decisório,
cujos argumentos este relator acolhe.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2002-000.169 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19985.723305/2016-51

20. O Despacho Decisório foi encaminhado ao sujeito passivo que
não se manifestou a respeito. Nem poderia ser diferente, pois, como já
reiteradamente dito, a questão ficou bem esclarecida; o Fisco explicou,
corretamente, que parte dos rendimentos não se trata de proventos de
aposentadoria, mas, de rendimentos provenientes do trabalho assalariado.
21. Assim sendo, como apenas para os proventos de aposentadoria
de pessoas que sofrem de moléstia grave há previsão legal para sua isenção, para
o rendimentos resultante do trabalho assalariado, apesar da doença grave, não
há como conceder tal desoneração tributária, pois, para estas questões a lei se
deve interpretar literalmente, como determina o Código Tributário Nacional -
CTN aqui reproduzido:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que
disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias
acessórias.
22. Desta forma, não há possibilidade de rever a decisão contida
no referido Despacho.
Irresignado, o contribuinte maneja recurso próprio, combatendo o mérito.
Alega o recorrente, que os rendimentos recebidos da Fundação Copel de
Previdência e Assistência Social, trata-se de proventos isentos, pois dizem respeito a sua
aposentadoria, reforma ou pensão, por moléstia grave.
O despacho decisório da Superintendência da Receita Federal – 9a Região fiscal
de Curitiba/PR, em sua fundamentação houve por bem, entender que os rendimentos recebidos
pelo contribuinte tinham natureza salarial em razão do doc. de e-fl. 7, onde diz que a natureza do
rendimento é referente a trabalho assalariado. Assim neste contesto a r. decisão primeira também
firmou entendimento.
Ocorre que este relator ao apreciar o processo, ficou na dúvida quanto ao informe
do doc. n° 7, primeiro que o recorrente é militar, e na sua DAA, consta que o recorrente fez
pagamentos à Fundação Copel.
Assim na dúvida, submeto aos meus pares transformar o julgamento em
diligência, a fim de que a Fundação Copel, informe com exatidão qual a verdadeira natureza dos
rendimentos recebidos pelo recorrente, após a diligência realizada dê ciência ao contribuinte para
manifestação e posterior retorno dos autos a este Colendo Carf.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital